Tribunal: TJMT
Processo: 1024939-06.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024939-06.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACI DA CONCEICAO - CPF: 794.919.011-68 (APELANTE), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Como a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos lhe pertence, sobretudo porque diferente daquela aposta em seus documentos pessoais, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1024939-06.2021.8.11.0003

APELANTE: IRACI DA CONCEIÇÃO

APELADOS: BANCO BRADESCO S/A E BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IRACI DA CONCEIÇÃO
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra.

Milene Aparecida Pereira Beltramini
,

lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c cancelamento de cobrança indevida e danos morais, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
e
BANCO PAN S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e julgou procedente o pedido reconvencional para que seja devolvido o valor depositado nos autos em favor da autora.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Ainda, condenou a autora nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81,
caput
, do CPC, com aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
desconhece o empréstimo realizado pelas Apeladas, tanto é verdade que na primeira oportunidade devolveu o indigitado valor realizado sem seu consentimento em sua conta pelas Apeladas”
(sic).

Disserta que
“outro ponto divergente é a narrativa apresentada pelas Apeladas em sua defesa que afirmam o indigitado contrato é fruto de um refinanciamento, de uma cessão de crédito feita pelo banco Pan. Ocorre, que a Apelada não possui nenhum documento em seu nome constando a solicitação da Apelante para que fosse efetuada a portabilidade, a qual teria ensejado o refinanciamento em seu nome”
(sic).

Sustenta que “
diante de tantas suspeitas no suposto contrato, assim, como vários indícios de fraude, temos que a decisão de 1º grau fora precoce, pois, não há como julgar simplesmente no sentido de que existe um contrato é necessário avaliar o todo
” (sic).

Assevera que “
a assinatura constante na Cédula de Crédito Bancário, embora possa ‘parecer similar’ a assinatura do Recorrente esta ‘semelhança’, não corresponde à assinatura deste, não passando de uma mera, forjada e fraudulenta cópia ou digitalização
” (sic).

Argumenta que, apesar do entendimento da magistrada apenas no sentido de que o contrato assinado pela autora comprovou a regularidade da contratação, deveria ter sido determinada a perícia grafotécnica em caso de dúvidas.

Ademais, sustenta que o desconto indevido de empréstimo não contratado enseja indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente,

Forte nesses argumentos, requer a procedência do apelo para “
reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial da Autora/Apelante, para que seja declarada a inexistência dessa relação contratual, bem como ocorra o cancelamento da cobrança, por ser indevida, com a consequente devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente da Apelante e o pagamento de indenização por danos morais decorrentes da conduta das Apeladas
” (sic), e alternativamente, a anulação da sentença “
com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para que possa ser realizada perícia grafotécnica a fim de se comprovar que as assinaturas constantes nos contratos apresentados pelas Apeladas não pertencem a Apelante
” (sic) (id. 178128234).

Os requeridos apelados apresentaram contrarrazões, sustentando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso diante da sua intempestividade, e no mérito, a manutenção da sentença (ids. 178128241 e 178128242).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 178610690).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os recorridos aduziram preliminarmente o não conhecimento da apelação, com fulcro na intempestividade da interposição.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora apelante busca o reconhecimento da tempestividade da apelação, sob o argumento de que o prazo final para interposição do recurso no dia 27/06/2023, acrescendo ainda que devido a indisponibilidade do sistema PJE não conseguiu efetuar o protocolo da apelação na referida data e nem nos dois dias seguintes (28/06 e 29/06), pois a indisponibilidade do sistema ocorria de formas variadas e intercaladas,
tendo conseguido protocolar somente no dia 30/06.

Com efeito, analisando os Atestados de Indisponibilidade de Sistema (ids. 178128235 a 178128237) consta os seguintes tempos totais indisponíveis:

- 27/06/2023 computou 05:14:46 (cinco horas, quatorze minutos e quarenta e sei segundos);

- 28/06/2023 computou 02:06:51 (duas horas, seis minutos e cinquenta e um segundos);

- 29/06/2023 computou 02:52:03 (duas horas, cinquenta e dois minutos e três segundos).

De acordo com o inciso I, do art. 11, da Resolução nº. 185 de 18/12/2013 do CNJ, o qual instituiu o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, havendo indisponibilidade do sistema superior a 60 (minutos), os prazos serão prorrogados ao próximo dia útil,
in verbis
:

“
Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8º serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando:

I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00;”

Esta regra é reforçada pelo teor do parágrafo primeiro do art. 244 do CPC, que assim dispõe:

“
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou
houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.
”

A propósito:

“APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART 523, §§ 1º, 2º DO CPC/15 -
INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – RESOLUÇÃO 185/CNJ -
PAGAMENTO ESPONTÂNEO DENTRO DO PRAZO LEGAL – INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO - DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Comprovada a indisponibilidade do sistema no último dia do prazo recursal, opera-se a prorrogação automática para o próximo dia útil subsequente (art. 224, § 1º, do CPC e art. 11, Resolução 185/CNJ).
2- Somente incide a multa de 10% e os honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença sobre o valor total executado (art. 523, § 1º, do CPC), quando, após a liquidação de sentença e intimação para pagamento da dívida, o devedor não efetua espontaneamente o adimplemento da obrigação. 3- Considerando a indisponibilidade do sistema Pje por três dias consecutivos, o prazo final para pagamento do débito ocorreu em 11/10/2022, sendo comprovado que o pagamento espontâneo ocorreu em 10/10/2022, não incidindo, assim, a multa prevista no Art. 523, § 1º do CPC).”
(TJ-MT - AC: 10607585520198110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

In casu
, analisando as certidões de indisponibilidade, foi comprovada que nos dias em que o sistema estava apresentando inconsistências, houve a interrupção por mais de 60 minutos ininterruptos ou não durante os dias 27/06/2023 a 29/06/2026, devendo o prazo ser prorrogado para o dia 30/06/2023, data em que o presente recurso fora protocolado.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada e por consequência, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
IZABEL IRACI DA CONCEIÇÃO
ajuizou a presente da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c cancelamento de cobrança indevida e danos morais, em face do
BANCO BRADESCO S/A
e
BANCO PAN S/A
, onde narra em sua inicial que é beneficiária do INSS e ao sacar seu benefício, verificou que fora depositado em sua conta o valor de R$4.699,16 (quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), e que ao consultar o aplicativo “Meu INSS” descobriu que tal valor refere-se a um empréstimo consignado junto ao Banco Pan S/A.

Aduz que
“ao consultar o Extrato de Empréstimos Consignados (Doc. 07), descobriu que o valor supostamente liberado a título de empréstimo consignado, e pelo qual ela está sendo cobrada, na verdade é de R$ 7.944,23 (sete mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos), conforme Contrato de Empréstimo n° 340750313-9
” (sic), sendo que, desde novembro de 2020 é descontado da sua aposentadoria o valor de R$189,16 (cento e oitenta e nove reais e dezesseis centavos).

Assevera que “
desconhece o empréstimo realizado em seu nome pelas Requeridas, em nenhum momento houve sua anuência, pois, a idosa jamais entabulou qualquer tratativa de contratação desse suposto empréstimo, tanto é verdade que o valor está intocável na conta desta
” (sic).

Relata que efetuou Reclamação Administrativa no Órgão de Defesa do Consumidor, autuada sob o nº. 51.003.001.21-0001544, onde o requerido Banco Pan S/A colacionou Cédula de Crédito Bancário nº. 3407500313 referente a contratação de um empréstimo consignado em nome da requerente, no valor de R$7.944,23 (sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos), para pagamento em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$189,16 (cento e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), com o primeiro vencimento ocorrendo em 07/12/2020.

Sustenta que há indícios de fraude, pois o endereço constante como seu na Cédula de Crédito Bancário está equivocado e que a “
assinatura da Consumidora/Requerente, sequer guarda semelhança com a realidade
” (sic).

Após o regular processamento do feito, foi proferida a sentença de improcedência, de modo que a apelante se insurge.

Pois bem.

Capitulados os fatos na essência, importante assinalar que por se tratar de incontroversa relação de consumo, aplicável o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, incide a responsabilidade objetiva quando se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da culpa por parte do requerido.

Nesse sentido, o fornecedor só não será responsabilizado quando o defeito inexistir ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Convém esclarecer,
“a priori”
, que o Código de Defesa do Consumidor não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no art. 373 do CPC/2015 (art. 333, CPC/73), permanecendo para o autor a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o demandado, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificados.

Lado outro, a alegação de desconhecimento do débito desobriga a parte de produzir a chamada “prova diabólica”, ou seja, de comprovar a existência de fatos negativos.

Portanto, para a análise do pedido inicial pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que a parte autora prove o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte ré como o ônus da prova contrária, ou seja, da excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e sua ação.

Compete à Instituição Financeira requerida, então, a obrigação de provar a existência de relação jurídica com a autora, bem como a origem do débito que resultou nos descontos realizados no benefício da requerente.

Feitas estas considerações, após acurada análise das provas produzidas nos autos, tenho que faltam elementos técnicos para se chegar à
verdade real dos fatos.

Isso porque, a autora alega que não efetuou o empréstimo consignado com o Banco Pan S/A, estando, inclusive, com o dinheiro devidamente separado na conta para devolução.

Compulsando o contrato do suposto empréstimo (id. 178123526), segundo consta, verifica-se que o endereço constante como seu na Cédula de Crédito Bancário, de fato, está diverso do informada como sua residência na inicial e no comprovante de endereço (id. 178123522).

Aliado a isso, a autora, ora apelante, é veemente ao sustentar que foi vítima de fraude e que nos autos consta comprovante de devolução do empréstimo em juízo (id. 178123542).

Ora, a Constituição Federal consagra o princípio da ampla defesa, garantindo-se às partes em litígio o direito de se defenderem da forma mais abrangente possível,
in verbis:

“Art. 5º (...) LV Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Nesse sentido, incumbe ao magistrado no desempenho do seu mister, a valoração do contexto probatório do feito, mas também o incumbe assegurar a efetividade do direito da ampla defesa, o que deve ser sempre sopesado de maneira conjunta, considerando-se, ainda, a distribuição do ônus probatório.

Segundo os ditames do CPC, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal.

Outrossim, segundo dispõe o art. 369 do CPC,
“as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Por sua vez, à luz do art. 370, “caput”, do
Códex
sobredito é dever do magistrado determinar a produção das provas necessárias à resolução do feito,
in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

In casu
, mostra-se indispensável a produção da prova pericial técnica para aferir a autenticidade das assinaturas nos documentos citados, ou mesmo da verificação da divergência de endereços.

Em outros termos, uma vez impugnada a autenticidade das assinaturas apostas no contrato e aduzindo a autora que não o teria celebrado, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária ao esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa, que versa sobre inexistência de relação contratual.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IDOSA E ANALFABETA – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL
– CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.
Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a digital aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.
”

(N.U 0004647-78.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL PARA AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO DOCUMENTO REPRESENTATIVO DA DÍVIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO
– DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EFETIVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A perícia grafotécnica sobre as rubricas e assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado em benefício previdenciário se mostra indispensável para o deslinde do feito, e a sua não realização configura cerceamento de defesa.
Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, há de retornarem os autos à origem para realização da necessária prova pericial.”
(N.U 0001790-81.2016.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023